Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754300-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.D.M.C. contra decisão 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do CENTER PARQUE – PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA – ME, indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência para a agravada custear o tratamento psicológico semanal no valor de R$ 165,00 pelo tempo que se fizer necessário (ID 182242987, autos originais). Deferido o efeito suspensivo (ID 54722422). Contrarrazões apresentadas (ID 55957338). Em cota nos autos, o Ministério Público oficiou para que a agravante seja intimada para esclarecer se persiste interesse no julgamento do recurso (ID 57084803). Ao que parece, o agravo de instrumento perdeu o objeto com o deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem (ID 183176218, autos originais). À agravante – que é representada pela Defensoria Pública – para dizer se remanesce interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator